Tribunal: TJDFT
Processo: 0702902-13.2019.8.07.0012
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO OU REDUÇÃO DO VALOR DEVIDO. IMPOSSIBILIDADE. DEVER DE SUSTENTO DOS FILHOS MENORES. ADEQUAÇÃO ENTRE A NECESSIDADE, POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. O magistrado, ao apreciar o quantum dos alimentos, deve, de maneira proporcional e razoável, conjugar as necessidades do credor com as possibilidades financeiras do devedor, de modo a assegurar a subsistência das duas partes.

2. Não há que se falar em readequação do quantum fixado em sentença a título de alimentos quando o percentual ali definido atende adequadamente ao binômio necessidade/possibilidade das partes.

3. Recursos conhecidos e desprovidos.